Tribunal: TJMT
Processo: 0006583-87.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006583-87.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0305-39 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. TESES FIRMADAS PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando as teses firmadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS e a ausência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, fixou teses sobre o procedimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais, estabelecendo a automaticidade dos marcos temporais e dispensando, em regra, intimações à Fazenda Pública.

4. No caso concreto, após a citação por edital em 09/06/2017, não houve qualquer ato apto a interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente em 09/06/2023, antes do último pedido de penhora realizado pela Fazenda Pública.

5. A Fazenda Pública não demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimações, nem indicou causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, ônus que lhe incumbia conforme as teses fixadas pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento:
"Nos termos das teses firmadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, a prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se de forma automática, incumbindo à Fazenda Pública demonstrar eventual prejuízo pela falta de intimações ou a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto mantendo incólume a sentença atacada que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão monocrática limitou-se a um único argumento da sentença, resultando em sua nulidade por erro processual. Nos autos, consta a citação do agravado por edital (id. 225205182 - Pág. 31) e o pedido de penhora via SISBAJUD (id. 225205193 - Pág. 3), porém, não houve decisão que deferisse esse pedido, caracterizando omissão no procedimento.

Continua alegando que
“[...] insta a contradição do Juiz de piso que, não levou em consideração o pedido de penhora realizado nos autos, interrompendo o prazo prescricional, sendo a r. Sentença é contraditória e equivocada quanto a sua fundamentação.”

Aduz,
ainda “[...] que ocorreu a MOROSIDADE JUDICIAL, na medida em que não houve a interrupção, e o reinício do curso do seu prazo deu-se após anos de espera, a lide em questão, distingue-se da prescrição intercorrente oriunda de inércia processual e naturalmente não se regula pela respectiva norma art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80.[...]”

Ao final, pugna que seja
“conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente [...]” (id. 238151180).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id 238294183).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto mantendo incólume a sentença atacada que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto ao agravo apresentado é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”.

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: [...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Logo, a Fazenda Pública Municipal deveria, em seu recurso, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicado a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou ainda apresentado fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

A demanda, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, visa à execução fiscal para o recebimento do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial, referente à falta de recolhimento de diversas multas – PROCON (Id. 225205182).

Verifica-se que a Fazenda Municipal ajuizou a presente Ação Executiva em 18 de maio de 2015 (Id 225205182 – página 5).

O despacho inicial foi proferido em 19 de maio de 2015 (Id 225205182 – página 10). Em 18 de abril de 2017, houve citação por edital, sendo que o prazo para comprovação do pagamento decorreu em 09 de junho de 2017 (Id 225205182 – páginas 31/35).

Posteriormente, foi deferida e realizada a penhora, tendo esta resultado infrutífera em 20 de setembro de 2017 (Id. 225205183 – pág. 6), o que motivou o último pedido de consulta ao sistema INFOJUD em 17 de julho de 2019 (Id 225205183 – página 25).

Em 26 de abril de 2024, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.Após isso, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinto o crédito tributário e julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Verifica-se, portanto, que não houve qualquer ato apto a interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional após a ciência da Fazenda Pública sobre a localização do devedor, corroborada pela citação por edital em 09 de junho de 2017. Decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, em 09 de junho de 2018, encerrou-se a fase de suspensão do processo. Tratando-se de dívida tributária, após cinco anos,
concretiza-se a prescrição intercorrente em 09 de junho de 2023
, ou seja, antes do pedido de penhora realizado em 11 de abril de 2024.

Quanto ao argumento de morosidade do mecanismo da justiça,
destaco que a demora na satisfação da dívida não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça
, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Assim, não merece amparo o apelo interposto pela parte recorrente, ensejando a ratificação da sentença atacada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024